Tribunal: TJMT
Processo: 1004022-38.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL FIXADO PELA LEI No 12.994/2014 E PELA EC No 120/2022. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBNACIONAIS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFLEXOS EM FÉRIAS E 13o SALÁRIO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NOS TERMOS DO STF (TEMA 810) E STJ (TEMA 905). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso extraordinário interposto pela parte promovente contra acórdão que mantivera a improcedência da ação originária, em que se postulava a implementação do piso salarial nacional da categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos. O recorrente sustenta afronta ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.279.765 (Tema 1.132 da repercussão geral).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o piso salarial nacional instituído pela Lei no 12.994/2014 e pela EC no 120/2022 é aplicável aos servidores estatutários municipais;
(ii) estabelecer se o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento básico, em observância ao art. 9o-A, § 3o, da Lei no 11.350/2006 e à Súmula Vinculante no 4 do STF;
(iii) determinar os parâmetros de correção monetária e juros aplicáveis às diferenças remuneratórias devidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento do RE no 1.279.765 (Tema 1.132), fixou a tese de que é constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, instituído pela Lei no 12.994/2014 e majorado pela Lei no 13.708/2018, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, cabendo à União a complementação financeira.
4. A EC no 120/2022 elevou o piso da categoria para dois salários mínimos, estabelecendo eficácia plena e imediata, de observância obrigatória pelos entes federativos.
5. O adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento básico do servidor, conforme previsto no art. 9o-A, § 3o, da Lei no 11.350/2006 e em consonância com a Súmula Vinculante no 4 do STF, que veda a utilização do salário mínimo como indexador.
6. As diferenças remuneratórias decorrentes da inobservância do piso repercutem sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade, nos moldes da jurisprudência consolidada do STF.
7. Os consectários legais devem observar a sistemática fixada pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905: (i) correção monetária pelo IPCA-E desde o inadimplemento obrigacional; (ii) juros de mora desde a citação, com base no art. 1o-F da Lei no 9.494/97. A partir da EC no 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic como índice unificado de correção e juros.
8. A prova documental (contracheques) evidencia remuneração inferior ao piso constitucional em 2020, impondo a condenação ao pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal.
*IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, fixado pela Lei no 12.994/2014 e pela EC no 120/2022, aplica-se obrigatoriamente aos servidores estatutários dos entes subnacionais.
2. O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico do cargo, nos termos do art. 9o-A, § 3o, da Lei no 11.350/2006, em harmonia com a Súmula Vinculante no 4 do STF.
3. As diferenças salariais devidas em razão da inobservância do piso nacional devem repercutir sobre férias, 13o salário e adicional de insalubridade.
4. A atualização monetária e os juros incidentes sobre as diferenças devem observar o IPCA-E e os critérios fixados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, com aplicação exclusiva da Taxa Selic a partir da EC no 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, 18, 29, 30, I e III, 37, X, 39, 60, §4o, I, 61, §1o, II, a e c, 93, IX, 169, § 1o, I e II, 198, § 5o; EC no 63/2010; EC no 120/2022; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 11.350/2006, art. 9o-A, §§ 1o e 3o; Lei no 12.994/2014; Lei no 13.342/2016; Lei no 13.708/2018; Lei no 9.494/97, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.279.765 (Tema 1.132), Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 09/06/2023; STF, Rcl 36134 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 31/08/2020; STF, RE 987079 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 31/03/2017; STF, Súmula Vinculante no 4; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004022-38.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Piso Salarial, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA CAMPOS SOBRAL DE SOUZA - CPF: 981.934.901-00 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2025. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2025) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo parcialmente do eminente Relator apenas em relação à base de calculo do adicional de insalubridade, a qual deverá ser calculado sobre o valor de referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado, nos termos do previsto no art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c Lei Municipal n. 2.875/2008. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2025) DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL FIXADO PELA LEI No 12.994/2014 E PELA EC No 120/2022. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBNACIONAIS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFLEXOS EM FÉRIAS E 13o SALÁRIO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NOS TERMOS DO STF (TEMA 810) E STJ (TEMA 905). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário interposto pela parte promovente contra acórdão que mantivera a improcedência da ação originária, em que se postulava a implementação do piso salarial nacional da categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos. O recorrente sustenta afronta ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.279.765 (Tema 1.132 da repercussão geral).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o piso salarial nacional instituído pela Lei no 12.994/2014 e pela EC no 120/2022 é aplicável aos servidores estatutários municipais;

(ii) estabelecer se o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento básico, em observância ao art. 9o-A, § 3o, da Lei no 11.350/2006 e à Súmula Vinculante no 4 do STF;

(iii) determinar os parâmetros de correção monetária e juros aplicáveis às diferenças remuneratórias devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE no 1.279.765 (Tema 1.132), fixou a tese de que é constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, instituído pela Lei no 12.994/2014 e majorado pela Lei no 13.708/2018, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, cabendo à União a complementação financeira.

4. A EC no 120/2022 elevou o piso da categoria para dois salários mínimos, estabelecendo eficácia plena e imediata, de observância obrigatória pelos entes federativos.

5. O adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento básico do servidor, conforme previsto no art. 9o-A, § 3o, da Lei no 11.350/2006 e em consonância com a Súmula Vinculante no 4 do STF, que veda a utilização do salário mínimo como indexador.

6. As diferenças remuneratórias decorrentes da inobservância do piso repercutem sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade, nos moldes da jurisprudência consolidada do STF.

7. Os consectários legais devem observar a sistemática fixada pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905: (i) correção monetária pelo IPCA-E desde o inadimplemento obrigacional; (ii) juros de mora desde a citação, com base no art. 1o-F da Lei no 9.494/97. A partir da EC no 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic como índice unificado de correção e juros.

8. A prova documental (contracheques) evidencia remuneração inferior ao piso constitucional em 2020, impondo a condenação ao pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, fixado pela Lei no 12.994/2014 e pela EC no 120/2022, aplica-se obrigatoriamente aos servidores estatutários dos entes subnacionais.

2. O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico do cargo, nos termos do art. 9o-A, § 3o, da Lei no 11.350/2006, em harmonia com a Súmula Vinculante no 4 do STF.

3. As diferenças salariais devidas em razão da inobservância do piso nacional devem repercutir sobre férias, 13o salário e adicional de insalubridade.

4. A atualização monetária e os juros incidentes sobre as diferenças devem observar o IPCA-E e os critérios fixados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, com aplicação exclusiva da Taxa Selic a partir da EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, 18, 29, 30, I e III, 37, X, 39, 60, §4o, I, 61, §1o, II, a e c, 93, IX, 169, § 1o, I e II, 198, § 5o; EC no 63/2010; EC no 120/2022; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 11.350/2006, art. 9o-A, §§ 1o e 3o; Lei no 12.994/2014; Lei no 13.342/2016; Lei no 13.708/2018; Lei no 9.494/97, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.279.765 (Tema 1.132), Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 09/06/2023; STF, Rcl 36134 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 31/08/2020; STF, RE 987079 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 31/03/2017; STF, Súmula Vinculante no 4; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

RELATÓRIO E DECISÃO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso extraordinário interposto pela parte promovente em face de decisão colegiada que negou provimento ao recurso inominado e aos embargos de declaração interpostos pela parte autora, mantendo incólume a sentença de improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Irresignada, a parte promovente sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no julgado quanto à devida observância ao precedente de índole vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1.279.765, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.132), o qual versa sobre a seguinte controvérsia constitucional:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 1o, 18, 29, 30, I e III, 37, X, 39, 60, §4o, I, 61, §1o, II, a e c, 93, IX, 169, § 1o, I e II, e 198, § 5o, da Constituição Federal, a constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias - previsto no artigo 198, § 5o, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 63/2010, e instituído pela Lei 12.994/2014 - aos servidores estatutários dos entes subnacionais, bem como o alcance da expressão piso salarial.”

Nesse contexto, sustenta o recorrente que o entendimento esposado no
decisum
colegiado teria desconsiderado o alcance normativo e a força obrigatória do
referido precedente, cuja
ratio decidendi
legitima assentou a constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, atribuindo à União o dever de complementar a diferença entre o piso e o valor fixado pela legislação local.

Roga, assim, pela reforma da decisão ora impugnada, com o reconhecimento da legalidade e constitucionalidade da aplicação piso salarial nacional, em observância ao precedente qualificado firmado sob a sistemática da repercussão geral, cuja eficácia transcende os limites subjetivos da causa paradigmática, vinculando os demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, nos exatos termos
do art. 927, incisos I e III, do CPC.

Regularmente intimado, a parte promovida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pugnando pela ratificação do acórdão.

Exercido o juízo de admissibilidade pela Presidência da Segunda Turma Recursal, foi determinada, em 08.08.25, o dessobrestamento da demanda e a
remessa dos autos ao órgão julgador originário, a fim de que se proceda à verificação da ocorrência de juízo de retratação, em face da publicação do acórdão paradigma.

Submetem-se os autos à minha apreciação para exame da matéria quanto à possibilidade de retratação da decisão anteriormente proferida.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Anoto, desde logo, tratar-se de hipótese apta a autorizar o exercício do juízo positivo de retratação, nos termos da legislação processual vigente e à luz dos fundamentos expendidos no acórdão paradigma recentemente publicado.

Constata-se, no caso, revisão do entendimento anteriormente consignado no
decisum
colegiado de mérito em razão do julgamento e da publicação do Tema 1.132, que consolidou entendimento acerca da constitucionalidade do piso salarial da categoria.

Fixou a Suprema Corte a seguinte tese constitucional:
(i) É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei n.o 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação das ECs n.o 63/2010 e 120/2022, cabendo à União suportar a diferença entre o piso nacional e a legislação local; (ii) Até o advento da Lei n.o 9.646/2022, a expressão “piso salarial” correspondia à remuneração mínima, considerada apenas a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências (art. 3o, XIX, da Lei n.o 8.629/2014).

A luz de tal tese vinculante, tem-se a seguinte evolução normativa reforçando a vinculação ao piso:

·

A Lei n.o 12.994/2014 introduziu o art. 9o-A, § 1o, na Lei n.o 11.350/2006, fixando o piso em R$ 1.014,00, sem distinção de regime jurídico;

·

A Lei n.o 13.708/2018 majorou esse valor para R$ 1.550,00, em escalonamento;

·

E, por fim, a
EC n.o 120/2022
determinou que o vencimento não poderá ser inferior a dois salários mínimos, com repasse da União aos entes federados.

No caso concreto, a análise dos contracheques evidencia que o ente municipal não observou o piso nacional da categoria, remunerando a parte promovente com valores inferiores ao mínimo constitucional.

No recibo de pagamento relativo ao mês 07/2020 (id. 85249515 – p. 21), o salário-base da autora figura em R$ 1.233,46 (mil e duzentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), quantia manifestamente inferior a dois salários-mínimos do ano de 2020, cujo valor unitário foi de R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais), perfazendo R$ 2.078,00 (dois mil e setenta e oito reais), conforme informação constante do sítio oficial do Governo Federal. Assim, constata-se que, em 2020, o salário-base da recorrente não poderia ser inferior a R$ 2.078,00 (dois mil e setenta e oito reais).

Diante desse quadro, assiste razão à parte autora, que faz jus à implementação do piso nacional, com reflexos sobre as demais vantagens de natureza remuneratória, como férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade, todos calculados sobre o salário-base; bem como ao recebimento das diferenças retroativas devidas, observado o prazo prescricional quinquenal.

Ainda, oportuno acrescer que o entendimento acima consignado, no que concerne à base de cálculo do adicional de insalubridade, encontra respaldo expresso no art. 9o-A, § 3o, da Lei n.o 11.350/2006, incluído pela Lei n.o 13.342/2016, cujo teor é o seguinte:

“
O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base:”

De igual modo, cumpre observar a Súmula Vinculante n.o 4, que dispõe:
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. ”

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em hipóteses de omissão legislativa, não há afronta à Súmula Vinculante n.o 4 quando o Poder Judiciário determina que a base de cálculo seja o vencimento básico do servidor, solução que, ao mesmo tempo em que afasta a inconstitucional vinculação ao salário mínimo, não importa em criação de nova vantagem pecuniária. Cito precedentes:

(Rcl 36134 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 24-09-2020 PUBLIC 25-09-2020)

(RE 987079 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

Por fim, ressalte-se que, conforme assentado pelo STF no Tema 1.132, a aplicação do piso nacional aos servidores estatutários dos entes subnacionais é matéria constitucional de incidência obrigatória, tendo a decisão vinculante eficácia a partir de sua publicação, o que justifica a imediata adoção do entendimento consolidado,
conforme precedente:
(STF - Rcl: 65381 GO, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024).

A título de reforço argumentativo, cumpre consignar que esta E. Turma Recursal tem, igualmente, adotado entendimento congruente com o ora esposado, consoante se depreende dos seguintes precedentes:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PARCIAL PROVIMENTO DO AUTOR. IMPROVIDO DO RÉ.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos contra sentença que condenou ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, com base no vencimento do cargo, bem como pela readequação do piso salarial da categoria dos Agentes de Combate às Endemias. O Município argumenta que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o salário mínimo, conforme legislação local, e questiona a imposição judicial. O Reclamante, por sua vez, recorre pleiteando a implementação do piso salarial nacional e o pagamento de incentivo financeiro adicional, instituído por Portarias do Ministério da Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no salário mínimo ou no vencimento do cargo; (ii) estabelecer se o Reclamante tem direito ao piso salarial nacional previsto na legislação federal; (iii) determinar se o Reclamante tem direito ao incentivo financeiro adicional previsto em portarias do Ministério da Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A base de cálculo do adicional de insalubridade, de acordo com a Lei Complementar Municipal no 42/2006 (vigente no período em análise), deve ser o vencimento do cargo e não o salário mínimo, conforme a Súmula Vinculante n. 4 do STF, que proíbe a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagens de servidores públicos.

4.

O piso salarial dos Agentes de Combate às Endemias foi fixado pela Lei 12.994/2014 e majorado pela Lei 13.708/2018, sendo de observância obrigatória pelos entes federativos, conforme entendimento consolidado no Tema 1132 do STF.

5.

O incentivo financeiro adicional previsto em portarias do Ministério da Saúde não gera direito automático ao pagamento, sendo necessária a regulamentação por lei municipal, inexistente no caso em análise, razão pela qual o pedido é improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso do Município desprovido. Recurso do Reclamante parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O adicional de insalubridade deve ser calculado com base no vencimento do cargo, conforme legislação municipal vigente à época.

2.

O piso salarial nacional dos Agentes de Combate às Endemias deve ser respeitado, conforme estipulado pela legislação federal, com reflexos nas demais vantagens.

3.

O incentivo financeiro adicional vinculado a portarias do Ministério da Saúde depende de regulamentação por lei municipal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII; art. 37, X; art. 198, §§ 7o-11; Lei 12.994/2014; Lei 13.708/2018; EC 120/2022; Súmula Vinculante 4 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1279765, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19/10/2023 (Tema 1132).

(N.U 1000105-02.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

RECURSO INOMINADO No 1005876-92.2023.8.11.0045

ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE

RECORRENTE(s): FELIPE RAFAEL FRAGA LAMEIRA e MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

RECORRIDO(s): FELIPE RAFAEL FRAGA LAMEIRA e MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. NULIDADE DE LEI LOCAL QUE VINCULAVA O BENEFÍCIO AO SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO. INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DIRETO. PISO SALARIAL FIXADO PELA EC No 120/2022. APLICABILIDADE IMEDIATA. DIFERENÇAS DEVIDAS ENTRE MAIO E AGOSTO DE 2022. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu a nulidade de norma municipal que vinculava o adicional de insalubridade ao salário mínimo e condenou o Município de Lucas do Rio Verde ao pagamento das diferenças devidas entre 2018 e 2022. Rejeitou, porém, os pedidos relativos ao repasse direto do incentivo financeiro federal previsto na Lei no 11.350/2006 e ao pagamento de diferenças salariais do piso constitucional fixado pela EC no 120/2022. O Município recorre pela validade da lei local e pela improcedência total da ação. O servidor recorre para ver fixada a base de cálculo no vencimento básico, obter o repasse direto do incentivo financeiro e receber as diferenças salariais entre maio e agosto de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no salário mínimo ou no vencimento do cargo;

(ii) estabelecer se o servidor tem direito ao repasse direto do incentivo financeiro federal previsto na Lei no 11.350/2006;

(iii) determinar se são devidas as diferenças salariais entre maio e agosto de 2022 em razão da instituição do piso nacional pela EC no 120/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma municipal que vinculava o adicional de insalubridade ao salário mínimo é inconstitucional, pois viola a Súmula Vinculante no 4 do STF.

A revogação dessa norma pela Lei Complementar Municipal no 223/2022, que fixou o vencimento básico do cargo como base de cálculo, supre a lacuna normativa e deve ser aplicada também ao período de 2018 a 2022, em conformidade com a jurisprudência do STF (RE 672.687 AgR).

O incentivo financeiro federal previsto na Lei no 11.350/2006 destina-se ao fortalecimento de políticas públicas, não se traduzindo em direito subjetivo ao repasse direto ao servidor sem lei municipal específica, conforme exige o art. 37, X, da CF/1988.

O piso salarial nacional fixado pela EC no 120/2022 tem eficácia plena e imediata, devendo ser observado pelos entes federativos desde sua promulgação. São devidas, portanto, as diferenças salariais entre maio e agosto de 2022, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.132 da repercussão geral (RE 1.279.765).

Os consectários legais devem observar os critérios definidos no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, bem como a incidência da taxa SELIC a partir da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso do servidor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade deve ser calculado com base no vencimento básico do cargo, em substituição à norma local inconstitucional que utilizava o salário mínimo.

O incentivo financeiro federal instituído pela Lei no 11.350/2006 não gera direito subjetivo a repasse direto ao servidor sem previsão em lei municipal.

O piso salarial nacional previsto na EC no 120/2022 é de observância imediata, sendo devidas as diferenças remuneratórias entre maio e agosto de 2022.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXIII; 37, X; 61, §1o, II, a; 169, §1o, I e II; 198, §§ 5o e 9o. Lei no 11.350/2006, art. 9o-D. LC Municipal no 42/2006, art. 63 (revogado). LC Municipal no 223/2022. EC no 120/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 4. STF, RE 672.687 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 04/08/2015. STF, RE 1.279.765 (Tema 1.132), Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 09/06/2023. STJ, REsp 1234025/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 04/06/2013, DJe 11/06/2013. STF, RE 870.947 (Tema 810). STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

(N.U 1005876-92.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

No que concerne aos consectários legais, a matéria encontra-se pacificada pelos Tribunais Superiores, estando suficientemente definida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810, e, em complemento, pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905. Assim, deve-se adotar:
(i)
correção monetária com base no
IPCA-E
, a partir do inadimplemento obrigacional; e
(ii)
juros de mora incidentes desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

Todavia, cumpre observar que, com o advento da
Emenda Constitucional n.o 113/2021
, passou a vigorar novo regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública, dispondo o art. 3o que, a partir de sua promulgação, as condenações contra a Fazenda Pública sujeitam-se à
incidência única da Taxa Selic
, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, independentemente da natureza da obrigação, aplicando-se tanto às condenações de caráter remuneratório quanto às indenizatórias.

Dessa forma, a partir de
09.12.2021
, a atualização do montante devido deverá observar a
Taxa Selic
(índice único para fins de juros e correção monetária), nos exatos termos da EC n.o 113/2021.

Cito precedentes:

(N.U 1012644-66.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

(N.U 1036068-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Ante o exposto, impõe-se reconhecer o direito da parte autora à implementação do piso nacional, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, acrescidas dos reflexos legais pertinentes, as quais deverão ser devidamente corrigidas e atualizadas em conformidade com os parâmetros fixados pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905), ressalvada, contudo, a observância da prescrição quinquenal.

Em face das razões expendidas, conclui-se que a decisão ora insurgida diverge do entendimento consolidado pela Suprema Corte, impondo-se, portanto, a sua reforma integral, em estrita observância ao precedente vinculante.

Ante o exposto, em estrita observância ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 1.132, de repercussão geral reconhecida,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para reformar o acórdão vinculado ao id. 94101493 e, por conseguinte,
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela parte promovente, para:

(i)

Determinar
a readequação do salário-base da autora, utilizando como parâmetro o piso salarial nacional da categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, correspondente a dois salários mínimos;

(ii)

Condenar
o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias apuradas entre o piso nacional e o subsídio efetivamente percebido pela parte reclamante, desde janeiro de 2019 até a efetiva implantação do piso salarial profissional nacional, com os reajustes anuais previstos na Lei n.o 11.350/2006;

(iii)

Reconhecer
que tais diferenças deverão repercutir sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade, nos moldes do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.o 1.132 e Súmula Vinculante n. 04.

Os valores em atraso, respeitada a prescrição quinquenal, deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data em que deveriam ter sido pagos, aplicando-se o IPCA-E desde o inadimplemento obrigacional, e acrescidos de juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009. A partir de 09/12/2021, deve incidir, de forma exclusiva, a Taxa SELIC como índice unificado de juros e correção monetária, nos termos da EC 113/2021, em consonância com a orientação fixada pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905).

Por fim, em razão do provimento do recurso inominado em favor da parte autora, afasto a condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025